Tribunal: TJBA
Processo: 8092374-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092374-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA
— Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Distinguishing em relação ao Tema 1264/STJ. Natureza restritiva do cadastro. Existência de registros preexistentes. Exclusão da anotação irregular. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta ter tido seus dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação, o que lhe teria causado constrangimentos e prejuízos de ordem moral. O recurso devolve a matéria relativa à regularidade da notificação prévia e à configuração de danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

I
– verificar se houve violação ao dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017;
II
– aferir se a ausência dessa comunicação caracteriza ato ilícito apto a impor a exclusão da anotação registrada no SCR/SISBACEN;
III
– examinar se, diante da existência de registros preexistentes e legítimos, a anotação discutida configura dano moral indenizável, à luz da Súmula 385/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza informativa, mas com potencial restritivo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impondo às instituições financeiras o dever de informar previamente o consumidor sobre a inclusão de dados, nos termos do CDC e das Resoluções do BACEN.
4. Comprovada a ausência de notificação prévia, resta configurada a irregularidade do procedimento e necessária a exclusão do registro, por afronta ao art. 43, § 2º, do CDC e ao art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

5. A existência de anotações preexistentes e não impugnadas pelo Apelante afasta a possibilidade de indenização por danos morais, conforme orientação consolidada na Súmula 385/STJ, uma vez que não há abalo autônomo decorrente exclusivamente da inscrição ora debatida.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da anotação no SCR/SISBACEN, indeferindo-se o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CF/1988, art. 170, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ, AREsp 2.741.543, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.01.2025; STJ, Súmula 385.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.